Tribunal: TJBA
Processo: 8001910-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001910-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JOSE EVILASIO GOMES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
VITO LEAL PETRUCCI, PACELLI DA ROCHA MARTINS

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S.A. contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo decisão que afastou a pretensão do banco de reconhecimento de crédito decorrente de levantamento indevido de valores pelo agravado. A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado quanto à origem e validade dos valores levantados, além de alegar ausência de intimação para pagamento de montante sobre o qual incidiram multa e honorários.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se há contradição no acórdão quanto à validade dos valores levantados pelo agravado e se houve omissão sobre a intimação para pagamento do valor executado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.
O acórdão embargado foi claro ao distinguir as duas multas aplicadas no processo – uma liminar válida e outra posteriormente afastada pelo STJ – reconhecendo a legalidade do valor executado com base na primeira multa.

5.
A compensação dos valores foi expressamente abordada, inexistindo contradição ou omissão.
6.
O valor executado decorre do cumprimento de decisão judicial com intimação válida, conforme reconhecido no acórdão.

7.
O recurso possui nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, sem preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: "1. Não configura contradição o reconhecimento de validade de multa liminar concomitante à exclusão de multa majorada posteriormente afastada pelo STJ. 2. A compensação de valores decorrente de levantamento indevido regularmente apurado afasta qualquer contradição no julgado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8001910-37.2025.8.05.0274,
nos quais figuram como Embargante,
BANCO VOTORANTIM S.A.,
e Embargado,
JOSE EVILASIO GOMES DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça